Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COBRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NOVA COBRANÇA DE MULTA E HONORÁRIOS (ART. 523, §1o, CPC). NÃO CABIMENTO.
1. Apelação contra sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.
2. Não há óbice para o ajuizamento de execução autônoma pelo patrono desconstituído no decorrer do cumprimento de sentença, notadamente quando o próprio juízo indefere o processamento da execução dos honorários nos mesmos autos ante a possibilidade de tumulto processual e expede certidão de crédito em favor do advogado. 2.1 Possibilitar que o apelante apenas requeira a reserva dos honorários no cumprimento de sentença, obrigando-o a aguardar que outros patronos diligenciem para receber o crédito não se mostra razoável. 2.2 Não se poderia exigir que o apelante exercesse a faculdade prevista no artigo 23 da Lei 8906/94 até o momento do requerimento da abertura da fase de cumprimento de sentença para pagamento da verba honorária, pois, até então, ele era o patrono dos exequentes e, como tal, praticaria os atos necessários ao recebimento do crédito, justificando-se a cobrança conjunta dos honorários com o valor da dívida, circunstância que, entretanto, não mais subsiste.
3. O fato de o débito principal, objeto do cumprimento de sentença, contemplar o valor dos honorários e as penalidades de que trata o artigo 523, § 1o, do CPC, não impede a execução autônoma da verba sucumbencial, bastando que, naqueles autos, proceda-se ao decote da quantia ora executada, evitando, assim, o pagamento em duplicidade pelo devedor. 3.1 No entanto, considerando que a carta de crédito foi expedida com base em valor sobre o qual já havia sido acrescida a multa de 10% e os honorários de que tratam o artigo 523, § 1o, do CPC, nova cobrança da penalidade, na presente execução, não poderá ser realizada, sob pena de bis in idem em desfavor do devedor.
4. Evidenciados a necessidade e a utilidade da ação e, portanto, o interesse processual do apelante, deve ser reformada a r. sentença que extinguiu o processo com fundamento nos artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, para que os autos retornem ao primeiro grau para regular processamento.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.